Tribunal: TJES
Processo: 5002581-56.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002581-56.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMILSON ROSA NUNES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5002581-56.2024.8.08.0035

RECORRENTE: EDMILSON ROSA NUNES; EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

RECORRIDO: EDMILSON ROSA NUNES; EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recursos interpostos contra sentença proferida no id 14102275 e integrada por sentença de id 14102278.

O recurso interposto pela EDP no id 14102279 é cabível, tempestivo e acompanhado de preparo. Também é cabível e tempestivo o recurso do requerente, no id 14102282, o qual postula pela gratuidade de justiça. Não vislumbro nos autos elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, motivo pelo qual defiro o benefício, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos interpostos.

Conforme consta na sentença combatida: “
Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por EDMILSON ROSA NUNES em face da EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, na qual relata que reside em Vila Velha e é proprietário de três imóveis residenciais na cidade de Guarapari, situados no mesmo endereço, sendo consumidor dos serviços de energia elétrica fornecidos pela parte Requerida, com instalações identificadas pelos números 665080, 690117 e 763864. Informa que tomou conhecimento de que, em 12/04/2023, a parte Requerida realizou inspeção nos referidos imóveis, substituiu os equipamentos de medição de energia e emitiu um Termo de Ocorrência e Inspeção para cada um deles, nos quais foram constatadas algumas irregularidades. Sustenta que o procedimento de inspeção e substituição dos medidores foi realizado sem comunicação prévia e sem sua presença. Alega que conforme o TOI de número 9962302, realizado no imóvel identificado como 665080, a Requerida constatou deficiência na medição da energia elétrica referente ao consumo dos dias 21/12/2022 a 20/03/2023, resultando em um total a pagar de R$ 272,78 (duzentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos); quanto ao TOI de número 9962293, realizado no imóvel identificado como 690117, a Requerida constatou deficiência na medição da energia elétrica referente ao período de 12/04/2020 a 12/04/2023, com cobrança complementar no valor de R$ 4.300,15 (quatro mil trezentos reais e quinze centavos); e em relação ao TOI de número 9962297, realizado no imóvel identificado como 763864, a Requerida constatou deficiência na medição da energia elétrica referente ao período de 21/04/2021 a 12/04/2023, com cobrança complementar no valor de R$ 1.330,78 (mil trezentos e trinta reais e setenta e oito centavos). Em razão disso, requer a declaração de nulidade dos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI nº 9962302, nº 9962293 e nº 9962297) e das cobranças decorrentes destes, além de uma indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
”
.

O Juízo
a quo

julgou a ação procedente
nos seguintes termos: “
Por tais razões, CONFIRMO a decisão liminar de evento ID n. 37271323 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, para:I – DECLARAR a nulidade dos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) de nº 9962302, 9962293 e 9962207, cujas inspeções ocorreram em 12/04/2023 (ID 37142234, 37142245 e 37142237), e, consequentemente, das cobranças decorrentes destes;II – CONDENAR a Requerida a pagar ao Requerente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir do evento danoso (IPCA) e juros moratórios da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), conforme Lei 14.905/24
”.

A parte Requerida apresentou recurso no id 14102279. No mérito, defende que a sentença deve ser reformada para se reconhecer a legitimidade do TOI e da cobrança dele decorrente e para afastar a incidência de danos morais. Contrarrazões do recorrido/requerente no id 14102286.

Já a parte requerente apresentou recurso no id 14102282 pretendendo a reforma da sentença para que seja majorada a indenização fixada pelos danos morais suportados.

Compulsando os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, figurando aquela como fornecedora nos moldes do art. 3º, e art. 6º, X, do CDC. Fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Nesse panorama, observo que em sede recursal a Recorrente/requerida reafirma que seguiu os procedimentos previstos na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. Contudo, o Juízo pregresso analisou corretamente o contexto e os documentos apresentados, sendo que estes não demonstram que tenham sido respeitados os procedimentos previstos na referida resolução para se garantir a legitimidade do TOI apresentado. Veja-se os seguinte trechos da sentença vergastada:

“
Nesse contexto, da análise dos autos, percebe-se que a inspeção realizada pela Requerida não observou ao disposto na norma acima colacionada. Isso porque,
a Requerida procedeu com a realização do TOI sem a participação do Requerente
, conforme pode ser observado no documento acostado no evento ID de n. 40871418, página 04 e ID 37142245, página 04 . Ou seja, ficou registrado que, na ocasião da lavratura do termo, o consumidor estava ausente” (Grifei).

Nesse panorama, percebo que a sentença guerreada se mostra em consonância com o acervo probatório presente nos autos. De fato, a requerida, ora recorrente, não conseguiu demonstrar a regularidade da emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e da cobrança dele decorrente, pelo que tal cobrança se mostra ilegítima e enseja também a reparação por danos morais, na medida em que atinge serviço essencial para a vida cotidiana.

O Valor da indenização por danos morais (R$ 2.000,00) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da parte Requerida, com a extensão dos danos experimentados pela parte Requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento experimentados, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por tais motivos, entendo que decidiu acertadamente o magistrado sentenciante, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos interpostos, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
as partes recorrentes ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 15% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em relação ao Requerente, na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)